Tribunal: TJSP
Processo: 0003852-37.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
HABEAS CORPUS – Matéria a ser discutida em recurso próprio, qual seja, Agravo em Execução - Indeferimento in limine da impetração.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000090234
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal
no 0003852-37.2020.8.26.0000, da Comarca de Araçatuba, em que é
impetrante/paciente ODAIR BARRETO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "INDEFERIRAM, in limine, o
processamento da presente impetração com base no artigo 663 do Código de
Processo Penal e no artigo 248 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de
Justiça.V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente sem voto), OTAVIO ROCHA E
REINALDO CINTRA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
FREITAS FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 0003852-37.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus Criminal no 0003852-37.2020.8.26.0000
Impetrante/Paciente: Odair Barreto
Comarca: Araçatuba
Voto no 27442
HABEAS CORPUS Matéria a ser discutida em recurso
próprio, qual seja, Agravo em Execução - Indeferimento in
limine da impetração.
Vistos.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado por
ODAIR BARRETO, em favor próprio, com pedido de liminar,
apontando como autoridade coatora o MM. Juízo da Vara das
Execuções Criminais da Comarca de Araçatuba/SP.
Alega, em suma, que o constrangimento
ilegal do qual está a padecer decorre do fato de ter sido sustado
cautelarmente o regime semiaberto.
Dessa forma requer, em sede de liminar,
ser novamente inserido no regime semiaberto, a que diz fazer jus.
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 0003852-37.2020.8.26.0000 -Voto no
3
O habeas corpus não constitui via
adequada para a apreciação do objeto do presente pleito.
Isso porque a irresignação relativamente à
regressão ao regime fechado constitui questão que envolve o exame de
um conjunto de requisitos, de ordem objetiva e subjetiva, insuscetível
de apreciação nos limites estreitos do habeas corpus, remédio jurídico
de caráter sumário, que não é o instrumento adequado à análise
aprofundada de matéria de fato.
Vale ressaltar também que o habeas
corpus não é meio idôneo para discussão acerca do pedido em tela e
tampouco pode ser admitido para rever decisões do Juízo da Vara das
Execuções, posto haver recurso previsto em lei para referida finalidade,
que é o Agravo em Execução.
Neste sentido já decidiu esta Colenda
Câmara:
Habeas Corpus Pedido de progressão ao
regime semiaberto indeferido pelo douto Juízo da Vara das Execuções por falta do
preenchimento de requisito subjetivo Questão a ser analisada em recurso próprio
a teor do art. 197 da LEP Indeferimento 'in limine' da impetração nos termos do
art. 663 do CPP e art. 248 do RITJSP (Relator: Otavio Rocha; Órgão julgador: 7a
Câmara de Direito Criminal; j. 06/08/2015).
E, como se sabe, o habeas corpus não

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 0003852-37.2020.8.26.0000 -Voto no
4
pode ser utilizado como mero sucedâneo recursal, sendo cabível
somente em casos de evidente constrangimento ilegal, condizente com o
direito de locomoção do paciente, o que não é o caso dos autos.
Este posicionamento já foi externado pelo
Colendo Superior Tribunal de Justiça: “É imperiosa a necessidade de
racionalização do emprego do habeas corpus, em prestígio ao âmbito
de cognição da garantia constitucional, e, em louvor à lógica do
sistema recursal” (HC 162.475/ES, Rel. Min. Maria Thereza de Assis
Moura, Sexta Turma, j. em 25/06/2013).
“Conquanto o uso do habeas corpus em
substituição aos recursos cabíveis ou incidentalmente como salvaguarda de possíveis
liberdades em perigo, crescentemente fora de sua inspiração originária tenha sido
muito alargado pelos Tribunais, há certos limites a respeitar em homenagem à
própria Constituição, devendo a impetração ser compreendida dentro dos limites da
racionalidade recursal preexistente e coexistente para que não se perca a razão lógica
e sistemática dos recursos ordinários e mesmo os excepcionais por uma irrefletida
banalização e vulgarização do habeas-corpus”. (HC 165.156/MS, Rel. Min.
Gilson Dipp, informativo n. 465 do STJ).
Como se vê, a ação constitucional de
habeas corpus, cujo procedimento caracteriza-se pela celeridade
e pela sumariedade, não constitui o instrumento jurídico-
processual adequado à análise de qualquer incidente no âmbito
da execução penal, nem tampouco se presta para substituir o
recurso cabível em face de tal situação, consoante tem

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 0003852-37.2020.8.26.0000 -Voto no
5
proclamado iterativamente a jurisprudência:
"... O 'habeas corpus' não é substitutivo
nem sucedâneo do recurso expressamente previsto, ou seja, agravo (art.
197 da LEP)." {HC n° 990.08.180041-1 - Terceira Câmara de Direito
Criminal Turma - Rel. LUIZ PANTALEÃO, j . 23.06.2009).
A Ministra Rosa Weber, em voto
proferido no julgamento do Habeas Corpus 104045, defendeu que “O
habeas corpus é garantia fundamental que não pode ser vulgarizada, sob
pena de sua descaracterização como remédio heroico, e seu emprego
não pode servir a escamotear o instituto recursal previsto no texto da
Constituição”.
Nestas circunstâncias, o habeas corpus
merece ser indeferido in limine, diante da inadequação do meio eleito
que configura a falta de interesse de agir, na forma do artigo 663 do
Código de Processo Penal c.c. o artigo 248 do Regimento Interno dessa
Egrégia Corte.
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto,
INDEFIRO, in limine, o processamento da presente impetração com
base no artigo 663 do Código de Processo Penal e no artigo 248 do
Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça.
Aguinaldo de FREITAS FILHO
Relator